Tribunal: TJES
Processo: 5017142-80.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017142-80.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RECORRIDO: HENDRIX ALAN GOMES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO COM DEFEITO. DECADÊNCIA NÃO OPERADA. VÍCIO OCULTO. CONSERTO REALIZADO PELO RECORRIDO. VIDA ÚTIL DO BEM QUE DEVE SER CONSIDERADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS EXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5017142-80.2023.8.08.0048

Recorrente:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

Recorrido: HENDRIX ALAN GOMES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 6593995).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, de forma preliminar, sobre a incompetência do juizado especial cível, tendo em vista a complexidade da causa. No mérito, defende a não caracterização do dano material, por ausência de documentos comprobatórios nesse sentido. Por fim, advoga a tese de inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

A preliminar arguida pelo recorrente não se sustenta, pelo fato de o caso em tela não ser complexo. Pelo contrário, trata-se de demanda simples onde o recorrido logrou êxito em demonstrar, documentalmente, os prejuízos sofridos e a falta de interesse do recorrente em buscar uma solução.

Ultrapassado esse ponto, penso que o cerne da presente lide prende-se a apurar se no caso em análise operou-se a decadência do direito, o que afastaria a procedência dos pleitos autorais.

Ab initio
, consoante acertadamente destacado pelo juízo de piso (ID 6593984)

[...] embora a recusa extrajudicial tenha sido fundamentada na decadência do direito de reclamar a reparação do vício construtivo, a hipótese dos autos dispensa o exame da decadência, propriamente dita, isto porque o autor não postula obrigação de reparar, mas indenização por danos materiais consistentes no gasto com a substituição do piso do imóvel.

Nesse contexto, importante pontuar que pela interpretação da súmula 194 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de obrigação contratual, aplica-se o prazo prescricional geral do artigo 205 do Código Civil, atualmente decenal, de sorte que a pretensão à reparação dos danos em decorrência do vício construtivo não se encontra prescrita.

Assim, ausente eventual decadência ou prescrição do direito autoral, entendo que a sentença de piso deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

In casu,
restou comprovado que o vício construtivo surgiu após 06 (seis) anos da entrega das chaves do apartamento ao recorrido, ultrapassando, desse modo, o prazo de garantia contratual (de um ano). Contudo, importante destacar que o Código de Defesa do Consumidor prevê que o termo inicial para invocar os direitos decorrentes dos vícios de qualidade e quantidade dos produtos (artigo 18) é de noventa dias para bens duráveis, a contar do conhecimento do vício (art. 26).

Desse modo, com razão o juízo de primeiro grau ao dispor que:

[...]embora se trate de vício oculto e o termo inicial seja a data da descoberta do vício, forçoso reconhecer que há um prazo (não determinado) para que o vício apareça e o fornecedor seja responsabilizado, isto é, considerando a possibilidade de desgaste natural, também não se pode conceber que o fornecedor responderá,
ad aeternum
pelos vícios no bem adquirido, aplicando-se, portanto, no caso dos autos, a lógica do razoável em detrimento da lógica formal.

Nesse contexto, não se pode desconsiderar que os bens móveis e imóveis possuem prazo de ‘vida útil’ e como parâmetro se pode utilizar o estabelecido pela Secretaria da Receita Federal (instrução normativa 162), vinte e cinco anos, para fins tributários(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=15004&visao= original – file:///C:/Users/PJES/Downloads/Anexo_I.pdf), razoável em razão da natureza dos componentes da construção, materiais, em tese, duradouros.

Analisando as provas produzidas pelo recorrido e juntadas em sua inicial, de fácil compreensão que o piso estava com defeito de instalação, ou seja, “oco”, soltando suas partes o que caracteriza, para um imóvel de pouco tempo de construído, inaceitável.

Por isso, justificável a condenação do recorrente ao ressarcimento da quantia de R$ 1.653,50 (um mil e seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais.

No que tange ao pleito do recorrente de não caracterização dos danos morais, penso, mais uma vez, no caso, de forma contrária.

Ora, a expectativa de quem adquire um imóvel, sonho da maioria dos brasileiros, é de que este cumpra com sua finalidade durante período de tempo considerável, apenas necessitando de manutenções periódicas, mas que não venha a apresentar problemas como aquele relatado nos autos (piso soltando do contrapiso).

Dessa forma, tenho que a sentença merece ser mantida, com a condenação do recorrente ao pagamento de danos extrapatrimoniais na forma ali estabelecida.

Ademais, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva) de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)